Tribunal: TJDFT
Processo: 0735550-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735550-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA KELY DE ARAUJO AGUIAR AGRAVADO: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, LUCIANO HESPPORTE IWAMOTO, SPEEDYTEL SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES TELEFONICAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19038978) interposto por KÊNIA KELY DE ARAÚJO AGUIAR contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor da E-BIT HOLDING S/A – INVESTIMENTOS, NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 19038989 – pgs. 201/203): Cuida-se de ação de rescisão contratual, com pedido de restituição de valores, proposta por KÊNIA KELY DE ARAÚJO AGUIAR em desfavor de E-BIT INTERMEDIAÇÃO S/A, LUCIANO HESPPORTE IWAMOTO e de SULAMERICANA AFIANÇADORA LTDA, partes qualificadas nos autos. Expõe a autora que, no ano de 2019, teria firmado com a primeira ré, representada pelo segundo demandado, negócio que designa como contrato de mútuo, que abrangeria o aporte de valores em favor daquela pessoa jurídica, a fim de que os aplicasse na aquisição de criptomoedas, revertendo ao investidor juros mensais de 15% (quinze) por cento. O negócio, consignado nos instrumentos acostados em ID66674467 e ID66675515, seria afiançado pela terceira demandada, que asseguraria o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), investido pela demandante. Afirma, contudo, ter havido descumprimento contratual pela contraparte, que, desde janeiro do ano em curso, teria deixado de adimplir os juros mensais pactuados, tendo as partes chegado a negociar o distrato, que não veio a se concretizar. Assevera que, diante de tal quadro, teria instado a instituição garantidora ao ressarcimento da quantia aportada, ao que teria quedado inerte. Requer, por meio da presente, a rescisão do negócio firmado, com a condenação solidária dos requeridos ao reembolso da quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), tendo postulado, em sede de tutela liminar de urgência, o arresto eletrônico de valores. É o relato do necessário. Passo a deliberar sobre o pedido liminarmente formulado. À luz da disciplina instituída pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, tenho que não comporta deferimento a tutela de urgência cautelar, ora liminarmente reclamada. A medida aventada se prestaria, em tese, a resguardar o resultado útil do processo, por meio do arresto de valores, que seriam acautelados em conta judicial, para o fim específico de assegurar o adimplemento da obrigação, caso sobrevenha consolidada em título executivo judicial. Veicula-se pretensão voltada à rescisão contratual, com a consequente restituição de valores, tendo sido colimada, logo em sede antecipada e ao largo do contraditório, providência liminar, de natureza satisfativa, consistente na constrição de bens e valores integrantes do acervo patrimonial da pessoa jurídica contratada, de seu sócio e de entidade garantidora do negócio, para assegurar a satisfação da obrigação que será, eventualmente, constituída por força da sentença a ser proferida. Contudo, diversamente do que se verifica em demandas congêneres, que, com frequência, tem aportado, recentemente, perante os Juízos Cíveis de Brasília, não se pode vislumbrar, dos elementos informativos trazidos a lume, a probabilidade do direito e o risco de dano, a autorizar a adoção da medida assecuratória. Por certo, a pretensão desconstitutiva encontra substrato fático e jurídico em descumprimento obrigacional, não havendo, contudo, a despeito do evidenciado inadimplemento, substanciais indicativos de que teria por antecedente atuação fraudulenta da contraparte negocial, ou mesmo com o deliberado escopo de lesar seus contratantes, conduta temerária que, em tese, sinalizaria com o risco de prejuízo irremediável. Não se cuida, portanto, de pretensão anulatória, tampouco fulcrada em absoluta impossibilidade do cumprimento da obrigação contratual, resultante do eventual encerramento das atividades da operadora de investimentos, em razão de atuação clandestina, condições que são normalmente verificadas em outros casos assemelhados, mas sim de um pedido de rescisão, arvorado na mera inobservância do termo certo de exigibilidade de uma obrigação pecuniária. Observo, ademais, que a obrigação, cuja satisfação se postula nesta sede, como consectário de um alegado descumprimento negocial, disporia de garantia fidejussória (ID66674466), prestada por entidade, em princípio, idônea e solvente, o que afasta, portanto, a necessidade de se adotar a providência cautelar vindicada, como medida a contornar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, quadra gizar que a simples circunstância de se imputar aos réus obrigação pendente de adimplemento, bem como o fato de haver quedado inerte em sede extrajudicial, não faz presumir situação de insolvência, tampouco a ocorrência da prática de atos voltados a frustrar deliberadamente eventual "pagamento", que somente poderá ser determinado após o advento de uma sentença condenatória. Ao cabo do exposto, não se vislumbrando a probabilidade do direito, ou mesmo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a autorizar a concessão das providências liminarmente vindicadas, nos termos do artigo 300, caput, do CPC, INDEFIRO a tutela urgência vindicada. Nos termos dos artigos 334 e seguintes do CPC, designe-se audiência de conciliação, a ser realizada, por meio de plataforma eletrônica e de forma remota, pelo CEJUSC/BRASÍLIA. Cite-se e intime-se a parte ré, para que se faça presente ao ato, devendo informar, se for o caso, a ausência de interesse na tentativa de conciliação, no improrrogável prazo de 10 dias que antecede a data designada para o ato (artigo 334, § 5o, CPC). Advirtam-se as partes de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”, a teor do artigo 334, § 8o, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado. (grifos no original) Inconformada, sustenta a agravante que o deferimento do arresto constitui medida adequada para assegurar o direito vindicado na origem, notadamente porque há várias demandas ajuizadas em face da E-BIT S/A e da SULAMERICANA AFIANÇADORA LTDA. no Distrito Federal e em São Paulo, com a mesma causa de pedir, qual seja: a captação de valores, com promessa de rendimento mensal vultoso e o descumprimento do ajustado. Aduz a existência de operação sob o comando da Polícia Federal, a fim de apurar a prática de crime de estelionato, inclusive com diversas matérias publicadas na rede mundial de computadores acerca da possível pirâmide financeira e fraude. Acrescenta a abertura do sinistro perante a SULAMERICANA LTDA., todavia, sem êxito, evidenciando mais um descumprimento contratual e, também, a ausência de localização de ativos financeiros, conforme verificado em outros processos. Assim, requer, liminarmente, a concessão da medida de urgência consubstanciada no arresto eletrônico da quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) nas contas da E-BIT HOLDING S/A e de seu sócio LUCIANO IWAMOTO e, no caso de insucesso, pugna pela garantia da cobertura da carta-fiança no mesmo valor, via BacenJud. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O arresto é uma tutela de urgência que visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, aliene os bens que possui ou os transfira para terceiros. É indispensável para sua concessão que o credor apresente prova documental, tanto da dívida líquida e certa, como ainda da intenção do devedor de não cumprir com a obrigação. A agravante demonstrou o ajuste firmado com a E-BIT HOLDING S/A para a aquisição de bens digitais, inclusive a transferência da quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em junho/2019 (ID 19038989 – pgs. 42 e 50/57), negócio este garantido pela SULAMERICANA AFIANÇADORA através da Carta Fiança no SA-1318.2019 (ID 19038989 – pgs. 43/49). Saliente-se que já transcorreram mais de 30 (trinta) dias desde a notificação para a cobertura, sem que aquela que emitiu a carta fiança tomasse providências aptas a cumprir o ajustado. Não se pode olvidar o cenário que se forma, com a existência de diversas ações judiciais manejadas por aqueles que suportam prejuízos financeiros a partir da conduta da parte agravada, e eventual demora poderá acarretar ocultação de patrimônio e eventuais obstáculos ao resultado útil do processo. Ainda que não haja indícios de dilapidação do patrimônio dos agravados, verifico a necessidade de concessão da medida assecuratória, enquanto apurada a responsabilidade dos envolvidos, a fim de resguardar o direito à tutela ressarcitória da agravante. Ademais, trata-se de medida essencialmente cautelar, que visa garantir o resultado útil do processo, sobretudo diante da notoriedade de que os postulantes retardatários suportam prejuízo ante a ausência de patrimônio e, também, porque há reversibilidade, uma vez que os valores encontrados ficarão depositados em conta judicial remunerada, aguardando o desfecho da lide. Todavia, não vislumbro plausibilidade para a pesquisa BacenJud em contas de titularidade do sócio LUCIANO IWAMOTO, porquanto ausente a desconsideração da personalidade jurídica capaz de viabilizar o alcance dos bens dos sócios. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para determinar o bloqueio de ativos financeiros da E-BIT HOLDING S/A no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), via BacenJud. Caso infrutífera a diligência, proceda-se ao bloqueio do mesmo valor no CNPJ da SULAMERICANA AFIANÇADORA LTDA. Comunique-se ao Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Atente-se a Secretaria quanto à inclusão de pessoa jurídica não integrante do polo passivo na ação de origem (SPEEDYTEL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES TELEFÔNICAS LTDA.), promovendo a retificação necessária, uma vez que a terceira requerida é SULAMERICANA AFIANÇADORA LTDA. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador